Tribunal: TJMT
Processo: 0038034-42.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038034-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GENILSON LOTERIO - CPF: 260.755.392-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENITA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 498.611.822-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA – PLURALIDADE DE LESÕES – RÉU QUE INICIOU AS AGRESSÕES – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, impõe-se a condenação do recorrido, não havendo falar em legítima defesa de terceiro nos casos em que a sede das lesões resultantes na vítima e a pluralidade de golpes afasta a possível ocorrência da referida causa de exclusão da ilicitude.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genilson Loterio
, contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal registrada sob o n. 0038034-42.2017.8.11.0042, código 498873, que o condenou
pela prática do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção.

Inconformada, a defesa apresentou o presente recurso, postulando a absolvição do agente, ao argumento de que ele não pretendia agredir a vítima, agindo em clara situação da legítima defesa de terceiro, pois somente segurou a ofendida, visando evitar que ela agredisse um dos filhos do casal (Id. 82957975).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
(Id. 82957979).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 83842952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme a narrativa constante na denúncia, foi imputada ao acusado a seguinte infração penal,
in verbis
:

“...Consta do Inquérito Policial, que no dia 08 de Outubro de 2017, em horário incerto, na residência particular localizada na Rua 12, n° 55, Bairro Jardim Vitória, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
ofendeu a integridade corporal
da vítima Lenita Pereira dos Santos, causando-lhe lesões corporais.

Infere-se nos autos, que a vítima conviveu com o denunciado por 14 anos, dessa relação tiveram 02 filhos.

Desponta dos autos inquisitoriais que a relação da vítima com o denunciado já não é mais harmoniosa, eis que o denunciado chega em casa alcoolizado e ofende a vítima com palavras de baixo calão. Segundo consta, já houve registro de outra ocorrência pela vítima, contudo, não deu sequência ao boletim.

Emerge do caderno investigativo que, no dia dos fatos, a vítima, no intuito de corrigir seu filho, que lhe foi desrespeitoso, deu um tapa no infante. Em razão disso o denunciado, não concordando com a atitude da vítima, foi na direção dela agredindo-a com tapas na cabeça, braços e mãos, bem como, a pegou pelo pescoço, na tentativa de esganá-la, causando-lhe lesões descritas no laudo pericial, quais sejam; "Escoriações com sangramento recente em regiões carotidianas esquerda/direita; supraclavicular direita; infrahioidiama, terço superior do braço esquerdo (anterior); dorsal esquerda, dorso da mão esquerda". (laudo pericial fls. A enumerar)...”
(Id. 82957964, pp. 1-3).

Regularmente processado, o recorrente foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe a magistrada a pena de 3 meses de detenção.

Inconformada, a defesa apresentou o presente recurso, postulando unicamente a absolvição do agente, ao argumento de que ele não pretendia agredir a vítima, agindo em clara situação da legítima defesa de terceiro, pois somente segurou a ofendida, visando evitar que ela agredisse um dos filhos do casal.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar o recurso defensivo e, ao fazê-lo, concluo que ele não deve ser provido, na medida em que o acervo probatório se mostra desfavorável ao apelante, trazendo a certeza de sua responsabilidade penal em relação ao crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 82957964, pp. 24-26), pelo exame de corpo de delito (Id. 82957964, pp. 48-52), além da palavra da vítima.

No que tange à autoria, em juízo, o apelado negou a prática do crime, afirmando que a vítima estaria agredindo um dos filhos do casal, momento em que a segurou para evitar que ela continuasse as agressões, de modo que teria agido em legítima defesa de terceiro.

Não obstante a versão do recorrido, observo que a ocorrência do crime e a autoria delitiva se encontram evidenciadas pelas declarações da vítima Lenita Pereira dos Santos tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, momentos em que ela apontou em detalhes a ocorrência dos fatos, na forma delineada na denúncia:

“...QUE há 14 anos convive com o seu agressor, possui dois filhos em comum, GELUAN LAUTERIO DOS SANTOS, 12 anos e idade, e GEISELENE LOTERIO DOS SANTOS com 07 anos, QUE, o relacionamento há tempos não vem sendo harmonioso, aonde ele sobre efeito de álcool, chega a casa e fala mal a declarante, fala que não presta, mulher porcaria, motivo o qual já acionou a polícia e já registrou boletim de ocorrência no entanto posteriormente retirou a ocorrência, QUE, nesta data ele novamente sobre efeito de álcool, o declarante foi corrigir o filho, lhe deu um tapa por motivo que o filho a faltou com o respeito, QUE o seu marido partiu pra cima com um tapa na cabeça, e arranhões nos braços e mãos, e pegou a declarante pelo pescoço, momento o qual a declarante revidou, lhe dando um tapa para se defender, QUE juntou a sua roupa para ir embora, no entanto não chegou a sair da casa com suas roupas, QUE os filhos presenciaram toda a briga...”
(fase policial, Id. 82957964, p. 8).

“...Ministério Público: Ele é acusado de no dia 08/10/2017 ter agredido fisicamente a senhora. Segundo consta aqui, no dia vocês tiveram um desentendimento e aí ele acabou batendo na senhora. O que foi que aconteceu?

Vítima: O problema é que meu menino é muito atentado, aí meu guri foi fez gracinha para mim aí fui erguer ele no pescoço assim e ele entrou no meio porque quando eu brigo com meus meninos ele não gosta, ele não deixa eu agredir os meninos, ele quer que agora eu largue os meninos assim. Aí ele falou, largo pra lá né. Então deixei ele se virar com as crianças.

Ministério Público: Uhum, ele entrou no meio. E aí?

Vítima: Aí ele veio e me deu um pescoção.

Ministério Público: Pescoção na senhora ele deixou...foi um tapa na cabeça, nos braços, nas mãos, pescoço, um monte de lugar. Como é que foi esse pescoção, me explica aí.

Vítima: Olha, eu tava corrigindo meu guri, ele chegou e deu um tapa na cabeça.

Ministério Público: A senhora viu o primeiro tapa, ou não?

Vítima: Não, eu vi o segundo, porque eu estava com muita raiva. Ai depois que eu fui nele também, e aí foi que "comecemos" a agressão.

Ministério Público: Ele acabou agredindo a senhora primeiro?

Vítima: Uhum (sinal positivo com a cabeça).

(...)

Ministério Público: Dona Lenita, onde que a senhora ficou machucada, a senhora lembra?

Vítima: Foi na cabeça, muita dor de cabeça.

Ministério Público: No pescoço?

Vítima: Uhum.

Ministério Público: No braço?

Vítima: (sinal positivo com a cabeça).

Ministério Público: Na mão direita, esquerda, foi isso?

Vítima: Uhum.

Ministério Público: Ele usou força tísica ou usou algum instrumento para bater na senhora?

Vítima: Não, foi só na mão mesmo...”
(trecho do depoimento reproduzido na sentença, Id. 82957964, p. 128).

Impera ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em infrações dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Embora a douta defesa tenha afirmado que existem dúvidas sobre a ocorrência de possível situação de legítima defesa de terceiro, já que a ofendida estaria agredindo um dos filhos antes da intervenção do apelante, tanto que ele também apresentaria uma lesão em uma das mãos, tal situação não é suficiente para afastar a sua responsabilidade pela prática do delito, especialmente se considerarmos a sede das lesões causadas na ofendida.

O subscritor do laudo de exame de corpo de delito, após examinar a vítima, assinalou a existência de diversas lesões, descritas como
"Escoriações com sangramento recente em regiões carotidianas esquerda/direita; supraclavicular direita; infrahioidiana, terço superior do braço esquerdo (anterior); dorsal esquerda, dorso da mão esquerda".
(Id. 82957964, p. 51).

Nesse contexto, considerando a pluralidade de ferimentos e a sede das lesões, não me parece aceitável concluir que tenha ocorrido em um contexto válido de legítima defesa de terceiro por parte do acusado, devendo ser afastada a tese sustentada pelo recorrente.

Urge relembrar que mesmo em caso de atuação em legítima defesa, nos termos do parágrafo único do art. 23 do Código Penal, o agente deve responder pelo excesso doloso ou culposo, logo, ainda que o agente tivesse iniciado as agressões visando defender o filho, certamente não se utilizou moderadamente dos meios necessários, devendo responder pelas lesões causadas dolosamente.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria da infração penal em apreço, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO PAUTADA NO IN DÚBIO PRO REO – INÁPLICÁVEL –
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS COM EXAME DE CORPO DELITO E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DA LESÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvida quanto a materialidade do fato, quando os depoimentos prestados pela vítima são confirmados por exame de corpo e delito e pelas demais provas dos autos. A negativa por parte do acusado não é hábil, por si só, a descaracterizar a lesão ocorrida. 2. Sentença inalterada.
” (TJMT – AC n. 124416/2011, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Gérson Ferreira Paes, Data do Julgamento 18.4.2012).

Portanto, ao contrário da conclusão da defesa, a ação penal foi instruída com conjunto probatório suficiente para firmar o convencimento de que o recorrente realmente praticou o delito de lesão corporal, razão pela qual o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a condenação do acusado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela defesa e, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021